Tribunal: TJDFT
Processo: 0724034-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0724034-89.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LATAM AIRLINES GROUP S/A AGRAVADO: LIGIA DA MATA MACHADO REPRESENTANTE LEGAL: GERALDA MARIA DE FATIMA MACHADO D E S P A C H O À agravante LATAM, para se manifestar sobre a preliminar arguida em contrarrazões, relativa à perda do objeto. Após, voltem conclusos. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA Relator